Tribunal: TJDFT
Processo: 0732197-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0732197-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Gratuidade deferida, uma vez que o Recorrente é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Tendo em vista se tratar de questão afeta ao direito fundamental à saúde, dê-se vista dos autos ao Ministério Público que atua junto as Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator